Tribunal: TJDFT
Processo: 0742664-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA DECIDIDA NA DEMANDA COLETIVA. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REFLEXOS NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROCEDIMENTO ADEQUADO.
1. A pretensão da parte exequente está fundada no título judicial constituído pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, nos autos do processo no 59888/96, cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000.
2. Emerge dos documentos que instruem o feito originário, especialmente os constantes dos autos no 2009.01.1.134432-0, que o cumprimento de sentença coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 08/07/2009, quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional quinquenal.
3. A questão acerca da prescrição da pretensão executória relativa à obrigação de pagar foi decidida pelo Juízo de primeiro grau nos autos no 2009.01.1.134432-0, o qual reconheceu “a ocorrência de prescrição total eis que somente formulado o pedido mais de 09 (nove) anos após o trânsito em julgado e mais de 07 (sete) anos após o restabelecimento do pagamento”. No mesmo sentido foi o entendimento adotado pelo e. TJDFT em sede de apelação.
4. Levada a questão à apreciação pela Corte de Cidadania nos autos do REsp no 1301935/DF, restou estabelecido em sede de julgamento do recurso a efetiva ocorrência da prescrição, inclusive, sendo destacada a inaplicabilidade do Tema 880/STJ, estando atualmente os autos aguardando decisão sobre os embargos de divergência.
5. A tese trazida pela parte exequente/agravante a fim de obstar o reconhecimento da prescrição no bojo destes autos restou afastada por entendimento firmado, inclusive, no âmbito do c. STJ, o que impede o prosseguimento deste cumprimento de sentença individual.
6. Eventual decisão definitiva reconhecendo a prescrição da pretensão executória da ação coletiva, inevitavelmente, irradiará seus efeitos sobre todas as demais e eventuais pretensões individuais de cumprimento do mesmo título exequendo que tenham sido propostas contemporaneamente ou após a execução coletiva.
7. Uma vez que resta ainda pendente a análise dos embargos de divergência no recurso especial, antes de determinar a extinção ou prosseguimento deste feito, correta a decisão recorrida por meio da qual se determinou a suspensão do feito de origem para que se aguarde o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF.
8. Recurso conhecido e improvido.